Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700704-02.2020.8.07.0001 APELANTE: ANGELO RONCALI SOUSA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A legitimidade do Banco do Brasil para responder a demandas relativas ao Pasep é objeto de IRDR – 0720138-77.2020.8.07.0000 - admitido pela egrégia Câmara de Uniformização em 24/08/20, com a suspensão, determinada pelo relator, de todos os processos com essa questão. Aguarde-se na Secretaria desta Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o julgamento do mencionado IRDR. Intimem-se. Brasília, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR